Tribunal: TJMT
Processo: 1003764-17.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003764-17.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Privilegiado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO VITOR APARECIDO HUDEMA - CPF: 061.908.401-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA COSTA DOS ANJOS - CPF: 000.519.761-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR APARECIDO HUDEMA - CPF: 061.908.401-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4o, INCISO I E ART. 307, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DO REPOUSO NOTURNO – PRETENSÃO DE VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA PARA A PRÁTICA DO CRIME – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

A valoração do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria em crime de furto qualificado, embora admitida pela jurisprudência, insere-se no âmbito da discricionariedade judicial, não constituindo obrigatoriedade para o magistrado sentenciante.

Além do mais, o horário em que o delito foi praticado não demonstra a relevância para a prática criminosa.

RECURSO DO SENTENCIADO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – REPARO DOS DANOS – NECESSIDADE DE EVITAR A VULNERAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL –

POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – CRIME DE FALSA IDENTIDADE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SÚMULA 522 DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

É válida a condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, mesmo sem a confecção de laudo pericial conclusivo, quando a materialidade da qualificadora estiver satisfatoriamente comprovada por outros meios de prova, especialmente pelo depoimento coerente da vítima e testemunhas, que confirmam o arrombamento.

No caso, a vítima teve a necessidade urgente em reparar os danos, a fim de evitar vulneração de sua residência.

Comprovado que o agente atribuiu a si falsa identidade perante autoridade policial, sendo confirmada sua real identificação somente por meio de ficha de identificação civil, resta caracterizado o crime previsto no art. 307 do Código Penal, cuja natureza formal dispensa a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação.

Ademais, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 522),
"A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa"
.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
João Vitor Aparecido Hudema
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos no 1003764-17.2021.8.11.0015, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
João Vitor
como incurso nas penas do
artigo 155, § 4o, inciso I e artigo 307,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (sentença – Id. 217812160).

Insatisfeito, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença para considerar na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável, o fato de a ação ter sido praticada durante o repouso noturno, argumentando que, embora não incidente a causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155 do CP em crime de furto qualificado, tal circunstância deve ser valorada negativamente por representar maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base (Id. 217812167).

Em resposta, a defesa requer o improvimento do recurso ministerial (Id. 217812174).

Por sua vez, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação, pleiteando: a) o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, ao argumento de ausência de laudo pericial comprobatório; e b) a absolvição quanto ao delito de falsa identidade, sob a alegação de insuficiência de provas. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 217812173).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, requerendo o improvimento do recurso da defesa (Id. 217812176).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial (Id. 226798173), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelações criminais
– Sentença penal condenatória pela prática do delito de furto qualificado e falsa identidade [art. 155, § 4o, inciso I e art. 307, caput, ambos do Código Repressivo] –
Irresignação ministerial
: Pretendido reconhecimento da majorante do furto praticado durante o repouso noturno como circunstância judicial negativa, a fim de exasperar a pena-base – possibilidade – período de menor vigilância – entendimento jurisprudencial no sentido de reconhecimento da causa de aumento como circunstância judicial negativa –
irresignação defensiva
: Postulado afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, ao argumento de ausência de provas que consubstanciem a comprovação da qualificadora – inviabilidade – é possível a substituição de comprovação por outros meios probatórios – requestada absolvição do delito de falsa identidade, ante a ausência de provas que levem à certeza do cometimento do delito – impossibilidade – materialidade e autoria suficientemente comprovadas –
Pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo
”.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e por
João Vitor Aparecido Hudema
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos no 1003764-17.2021.8.11.0015, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
João Vitor
como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso I e artigo 307, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Consta dos autos que o réu foi denunciado porque, no dia 31 de janeiro de 2020, por volta das 23h10min, na residência localizada na Rua Dos Pardais, no 349, Bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Sinop/MT, com consciência e vontade, imbuído de
animus furandi
, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) óculos da marca Dolce Gabana com caixa da mesma marca, avaliada em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), 01 (um) secador de cabelo da marca Gama, avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais), 01 (um) relógio da marca Chilli Beans, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 01 (um) óculos da marca Polaroide, avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), 01 (uma) bolsa de cor preta da marca Santa Lola, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 07 (sete) unidades de perfumes de marcas diversas, avaliados em R$ 1.000,00 (um mil reais), pertencentes à vítima Flávia Costa Dos Anjos Ribeiro.

Consta ainda que, no dia 01 de fevereiro de 2020, por volta das 04h25min, na Delegacia de Polícia Municipal de Sinop, o denunciado atribuiu para si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, consistente na sua não identificação junto aos demais órgãos de segurança pública.

Na sentença, a magistrada afastou a causa de aumento atinente ao repouso noturno, com base no entendimento fixado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.078), nos quais foi estabelecida a tese de que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP), deixando ainda de considerar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena.

Do recurso Ministerial

O recurso ministerial pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja considerada na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável, o fato de a ação ter sido praticada durante o repouso noturno, com consequente exasperação da pena-base.

Inicialmente, é certo que o delito foi praticado durante o repouso noturno, por volta das 23h10min, conforme ficou demonstrado pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima e pelo registro do boletim de ocorrência.

É também incontroverso que, conforme o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.078), a causa de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal não incide no crime de furto em sua forma qualificada, como corretamente reconhecido pelo Juízo de primeiro grau.

Quanto à pretensão ministerial de valoração do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, embora seja admitida pela jurisprudência dos tribunais superiores, tal análise insere-se no âmbito da discricionariedade judicial, não constituindo obrigatoriedade para o magistrado sentenciante.

Como bem salientado pela Defensoria Pública em suas contrarrazões, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Além do mais, entendo que o fato do crime ter sido praticado às 23hs não foi determinante para a sua consumação, ou seja, não influenciou diretamente para o sucesso da empreitada criminosa.

No caso em análise, a magistrada de primeiro grau, dentro de seu poder discricionário, entendeu por não valorar negativamente a circunstância de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, fixando a pena-base no mínimo legal. Tal decisão não se mostra desproporcional ou contrária aos parâmetros legais, não havendo, portanto, razão para sua reforma.

Por tais razões, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença no tocante à dosimetria da pena.

Do recurso defensivo

Do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, argumentando a ausência de laudo pericial conclusivo, já que a perícia foi realizada três dias após os fatos, quando os vestígios já haviam sido reparados.

Primeiramente, é necessário esclarecer que, embora a perícia seja o meio de prova ideal para a constatação do rompimento de obstáculo, a jurisprudência consolidou entendimento de que a qualificadora pode ser comprovada por outros meios de prova quando, por circunstâncias alheias à vontade da acusação, não for possível a realização do exame pericial ou este for inconclusivo.

No caso em análise, conforme constou da sentença, a perícia foi realizada somente três dias após o fato, quando a vítima já havia providenciado o reparo das estruturas danificadas, o que é compreensível, uma vez que não se poderia exigir que a vítima permanecesse com sua residência vulnerável até a realização do exame.

Nesse contexto, a qualificadora do rompimento de obstáculo foi satisfatoriamente comprovada pelo depoimento da vítima, que afirmou de forma categórica que o acusado arrombou sua janela para ingressar na residência, além de danificar o portão e a cerca elétrica. Esse depoimento foi corroborado pelos demais elementos de prova constantes dos autos, inclusive pela confissão parcial do próprio acusado.

O entendimento da não imprescindibilidade do laudo pericial para a comprovação da qualificadora é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do seguinte julgado:

[...] Em que pese a regra do art. 158 do CPP, que prevê a obrigatoriedade da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, nos casos em que a infração deixar vestígios, não podendo supri-la a confissão do acusado, a orientação jurisprudencial deste STJ admite a possibilidade de reconhecimento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo nas hipóteses em que outros elementos idôneos de prova supram a perícia. Precedentes. 5. Hipótese dos autos, em que a vítima, em ambas as fases em que foi ouvida, afirmou que a corrente que protegia os bens furtados foi rompida, tendo visualizado no chão do local um instrumento de serra. Exame pericial suprido. Incidência da Súmula 7 do STJ. [...]
(REsp n. 2.037.378/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

[...] No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, foram categóricas ao atestarem que há provas quanto aos meios empregados no delito praticado pelo Réu (rompimento de obstáculo). 6. Houve laudo pericial. O perito, porém, não pôde atestar o arrombamento, porque a vítima já havia consertado o local. Segundo informado pela Vítima, o crime teria sido cometido durante a madrugada e já no dia seguinte ela teria providenciado o conserto da porta avariada. Justamente por isso, não há se falar em "inoperância do Estado", como alega a Defesa, porque o laudo pericial chegou a ser confeccionado. O resultado ficou prejudicado não por uma desídia estatal, mas sim porque a Vítima já havia consertado as avarias causadas na porta arrombada pelo Agravante. 7. Consoante entendimento desta Casa,
o laudo pericial, excepcionalmente, "pode ser substituído por outros meios probatórios quando não se puder exigir que a vítima deixe de reparar o local do crime para preservar vestígios do furto"
(AgRg no HC n. 679.692/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 8. Havendo desaparecimento dos vestígios, há solução expressa prevista na legislação, a saber: "[n]ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta", nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. 9. Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. 10. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 747.372/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.) (negritou-se)

Conforme se depreende do depoimento da vítima Flávia Costa dos Anjos Ribeiro, o acusado desencaixou o portão e arrombou uma janela para adentrar sua residência, danificando também a cerca elétrica. Embora o acusado tenha negado que tenha arrombado a janela, afirmando que apenas "soltou um pininho", tal versão não encontra amparo nas demais provas dos autos, especialmente considerando que a vítima afirmou categoricamente que teve que providenciar reparos tanto no portão quanto na janela.

Além disso, a própria negativa do acusado quanto ao arrombamento mostra-se frágil diante da sua confissão quanto à subtração dos bens e sua presença no local do crime, sendo pouco crível que tenha conseguido adentrar a residência sem causar qualquer dano, especialmente considerando que a vítima afirmou que providenciou reparos nas estruturas danificadas.

Portanto, a qualificadora do rompimento de obstáculo está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, sendo desnecessária a existência de laudo pericial conclusivo quando as circunstâncias do crime e demais provas produzidas são suficientes para demonstrar sua ocorrência.

Ante o exposto, mantenho a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Da absolvição quanto ao crime de falsa identidade

A defesa postula, ainda, a absolvição do acusado quanto ao delito de falsa identidade, alegando insuficiência de provas para a condenação.

No entanto, a materialidade e autoria do delito de falsa identidade estão cabalmente demonstradas nos autos. Conforme consta do boletim de ocorrência no 2020.32400 (ID no 217808967 - Pág. 3), o nome do acusado foi registrado como "João Victor de Souza", tendo todos os termos do inquérito policial sido produzidos com essa identificação.

Somente quando do oferecimento da denúncia, mediante consulta à ficha de identificação civil, o Ministério Público constatou que o verdadeiro nome do acusado é
João Vitor Aparecido Hudema
, evidenciando que ele havia fornecido nome falso perante a autoridade policial.

Além disso, o depoimento da vítima corroborou tal fato, ao afirmar que, na delegacia, o acusado forneceu diversos nomes diferentes, conforme se verifica do seguinte trecho de seu depoimento: "Olha, eu me lembro que ele falou vários nomes, ai eu falei, não, não é esse, não, não e tal. Agora o nome completo dele, assim não me recordo."

É importante ressaltar que o crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se com a simples conduta de atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade, independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico. Assim, é irrelevante que o acusado tenha ou não obtido vantagem efetiva com a falsa identificação ou que tenha posteriormente se retratado.

Ademais, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 522),
"A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa"
.

No caso em tela, não restam dúvidas de que o acusado atribuiu a si falsa identidade perante a autoridade policial, tendo os atos do inquérito sido formalizados com nome diverso do verdadeiro. O fato de o acusado alegar não se recordar do ocorrido em razão de estar sob efeito de entorpecentes não afasta a tipicidade de sua conduta, especialmente considerando as demais provas que corroboram a prática do delito.

Por tais razões, mantenho a condenação pelo crime de falsa identidade, tipificado no art. 307,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo Ministério Público e por
João Vitor Aparecido Hudema
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025